Tribunal: TJMT
Processo: 0005953-69.2018.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005953-69.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILSON CESAR CARLOS DA SILVA - CPF: 967.720.851-91 (VÍTIMA), GILMAR DIAS DE BORBA - CPF: 930.819.449-53 (VÍTIMA), DANIEL DE SOUZA MARTINS - CPF: 041.731.531-71 (VÍTIMA), MISLENE DE ALMEIDA LEITE - CPF: 814.616.151-00 (VÍTIMA), WELLINGTON SOUZA DE CASTRO - CPF: 050.971.351-30 (APELANTE), JEAN BARROS DA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEIR CARLOS CORREA - CPF: 958.500.071-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOÃO BATISTA BALBINO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON SOUZA DE CASTRO, JEAN BARROS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISO II, C/C §2o-A, INCISO I, DO CP), TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06) E POSSE DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI No 10.826/03) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU WELLINGTON SOUZA DE CASTRO DO CRIME DE ROUBO E DO RÉU JEAN BARROS DA SILVA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE ROUBO E TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO FEITO PELAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DO RÉU JEAN EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – PALAVRA DOS POLICIAS – DOSIMETRIA – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE ROUBO QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO PENAL – READEQUAÇÃO DAS PENAS DE AMBOS OS RÉUS POR FUNDAMENTO DIVERSO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA – PRECEDENTE STJ – MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA O RECORRENTE WELLINGTON – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria dos crimes de roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo e de tráfico de drogas ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido às palavras das vítimas e à confissão do apelante
Jean Barros da Silva
, que encontra amparo nos demais elementos carreados aos autos, aptos a justificar a manutenção da condenação dos recorrentes.

Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

“Em atenção à proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei no 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, §2o, inciso II (‘A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas’), aplicando-se apenas a do art. 157m §2o-A, inciso I (‘A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo’), ambas do Código Penal”
(HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005953-69.2018.8.11.0021

APELANTE: WELLINGTON SOUZA DE CASTRO, JEAN BARROS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de WELLINGTON SOUZA DE CASTRO e JEAN BARROS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal Código 1036458 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente WELLINGTON SOUZA DE CASTRO à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e (dez) meses de reclusão, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, pela prática do delito de roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2o, inciso II, c/c §2o-A, inciso I, c/c art. 71 (continuidade delitiva), ambos do Código Penal; e à pena de 01 (um) ano de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse de arma de fogo/munições de uso permitido, previsto no art. 12, da Lei no 10.26/03, a serem inicialmente cumpridas em regime fechado e fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e o recorrente JEAN BARROS DA SILVA à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito de roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2o, inciso II, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal; e à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, a serem inicialmente cumpridas em regime fechado e fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença Id. 29532460/29532464).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa busca a absolvição do recorrente WELLINGTON quanto ao crime de roubo duplamente majorado ao argumento de que o conjunto probatório não é apto a sustentar a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, tendo em vista que o acusado não fora reconhecido pelas vítimas.

Pugna, ainda, pela absolvição do recorrente JEAN do crime de tráfico de entorpecentes, vez que a droga fora colocada na residência pelos policiais e que a busca no local não foi acompanhada pelo réu.

Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base ante o necessário redimensionamento do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial valorada em desfavor dos réus; o decote do sopesamento das consequências do crime de roubo, bem como a conversão de uma das causas de aumento do crime de roubo em circunstância judicial na primeira fase de dosimetria (Id. 29532476/29532478).

Em contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 29532992/29532994).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso da defesa (Id. 31017982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON SOUZA DE CASTRO, JEAN BARROS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Conheço do recurso, porque presentes todos os pressupostos do juízo de sua admissibilidade.

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de WELLINGTON SOUZA DE CASTRO e JEAN BARROS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal Código 1036458 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente WELLINGTON SOUZA DE CASTRO pela prática dos delitos de roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2o, inciso II, c/c §2o-A, inciso I, c/c art. 71 (continuidade delitiva), ambos do Código Penal, e posse de arma de fogo/munições de uso permitido, previsto no art. 12, da Lei no 10.26/03; e o recorrente JEAN BARROS DA SILVA pela prática dos delitos de roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2o, inciso II, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal; e de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Narra a denúncia que:

“(...)
No dia 21 de outubro de 2018, por volta das 00h20, no estabelecimento comercial denominado “Auto Posto Martinão”, situado Rodovia Estadual MT240, saída para a cidade de Canarana-MT, em Água Boa-MT, os denunciados Wellington Souza de Castro e Jean Barros da Silva, em coautoria, um aderindo a conduta do outro, cientes das ilicitudes de suas condutas, mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo, contra as vítimas Daniel de Souza Martins, Valdeir Carlos Correia, Mislene de Almeida Leite e Gilmar Dias de Borba, subtraíram o valor de aproximadamente R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) e um aparelho de telefone celular, marca samsung, modelo J5, de cor preta (pertencentes ao mencionado estabelecimento comercial); um veículo Fiat/Strada Fire CE de placas NFD-3162, um aparelho de telefone celular marca LG (de propriedade de Gilmar Dias de Borba); um aparelho de telefone celular marca Asus e uma bolsa feminina contendo objetos pessoais e documentos (pertencentes a vítima Mislene de Almeida Leite); e um celular digital, marca samsung, modelo J5, de cor dourada (pertencente a vítima Valdeir Cai1os Correia).

Segundo apurado, o “Auto Posto Martinão” é composto por duas estruturas, uma ao lado da outra, sendo uma especializada em atendimento e abastecimento de veículos de pequena e média estrutura (carros e caminhonetes) e outra especializada em atendimentos e abastecimento de veículo de grande porte (caminhões).

Na data, horário e local acima mencionados, os denunciados Wellington Souza de Castro e Jean Barros da Silva, previamente ajustados, portando uma arma de fogo, com os rostos parcialmente cobertos, se dirigiram à primeira estrutura do posto de combustíveis acima mencionado e abordaram o funcionário Daniel de Souza Martins (caixa), apontando-lhe a arma de fogo e anunciando o assalto.

A vítima Daniel de Souza Martins entregou aos denunciados Wellington Souza de Castro e Jean Barros da Silva o valor de R$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais) em dinheiro e uma cártula de cheque no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Em seguida os denunciados Wellington Souza de Castro e Jean Barros da Silva abordaram as vítimas Mislene de Almeida Leite e Gilmar Dias de Borba, clientes que haviam chegado ao posto para abastecerem e subtraíram o veículo Fiat/Strada Fire CE de placas NFD-3162, um aparelho de celular simples marca LG, um aparelho de celular digital marca Asus e uma bolsa feminina contendo pertences e documentos da vítima Mislene, mediante ameaça exercida com a arma de fogo.

Ato continuo, os denunciados Wellington Souza de Castro e Jean Barros da Silva se dirigiram a outra estrutura do mencionado estabelecimento comercial (especializada em atendimento de veículos de grande porte), abordaram o funcionário Valdeir Carlos Correia (caixa), anunciaram o assalto apontando-lhe a arma fogo, e subtraíram o valor de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), um smartphone, marca samsung, modelo J5, de cor preta, pertencentes ao estabelecimento comercial; e um smartphone, marca samsung, modelo J5, de cor dourada, pertencente a vítima Valdeir Carlos Correia.

Após, os denunciados Wellington Souza de Castro e Jean Barros da Silva empreenderam fuga do local e posteriormente abandonaram o veículo subtraído da vítima Gilmar Dias de Borba na Rua C3, Bairro Guarujá, próximo ao “Bar do Bola”, nesta cidade, o qual foi localizado ainda no dia 21 de outubro de 2018, por populares, que acionaram a guarnição civil.

A guarnição civil foi acionada e durante as investigações apreenderam parte dos objetos subtraídos e vestimentas utilizadas pelos denunciados, conforme descrito no 2° fato da denúncia.

2° Fato

Segundo apurado, no dia 22 de outubro de 2018, por volta das 14h30, na residência situada na Rua 23, n°. 1.157, Bairro Guarujá Expansão, em Água Boa-MT, o denunciado Jean Barros da Silva guardava, para fins de comercialização, dez pequenas porções da substância entorpecente conhecida popularmente por “crack” (subproduto de cocaína), com peso total aproximado de 2,65g, conforme laudo preliminar de constatação de fl. 29/30 e auto de apreensão fl. 22/23.

No dia acima mencionado, a guarnição civil realizava diligência, na finalidade de localizar os autores do roubo descrito no 1° fato, e receberam denúncia anônima informando que um dos autores do delito seria o denunciado Jean Barros da Silva, o qual também realizava a comercialização de entorpecente em sua residência, informando a localização desta.

Os policiais civis se dirigiram à residência do denunciado Jean e o abordaram. Durante revista na residência foram localizados o valor de R$ 1.314,00 (um mil trezentos e quatorze reais), embaixo de um colchão no quarto deste; três camisetas: duas azuis, de manga longa, contendo o timbre da Prefeitura Municipal, e outra de cor preta, com detalhes amarelos e vermelhos, de manga curta (utilizadas pelos denunciados Wellington Souza de Castro e Jean Barros da Silva durante a realização do roubo acima descrito), um aparelho celular marca LG e outro da marca Asus, este último pertencente a vítima de roubo Mislene (conforme termo de reconhecimento de objetos de fls. 58 e termo de entrega de fl. 59); uma agenda contendo anotações de movimentação da venda de entorpecente; e dez pequenas porções de “crack”, escondidas embaixo de uma pilha de telhas, conforme auto e apreensão de fl. 22.

Ante a localização do entorpecente e de parte dos objetos e valores subtraídos no roubo acima descrito, o denunciado Jean foi preso em flagrante delito.

Durante a prisão do denunciado Jean, também foi verificado que este usava um brinco, o qual foi descrito pelas vítimas do roubo descrito no 1° fato.”

3° fato:

“Consta nos autos que, no dia 01 de novembro de 2018, por volta das 2h, o denunciado Wellington Souza de Castro, com consciência e vontade, ciente da ilicitude de sua conduta, dirigiu-se ao estabelecimento comercial denominado “Auto Posto Zema”, situado na Avenida Norberto Schwantes, n°. 277, Centro, em Agua Boa —MT, e mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo (apreendida em fl. 05) contra a vítima Gilson César Carlos da Silva, subtraiu o valor de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais) em dinheiro, pertencente ao estabelecimento comercial.

Segundo apurado, durante a madrugada, o denunciado Wellington Souza de Castro se dirigiu ao mencionado estabelecimento comercial, em uma motocicleta vermelha, e em posse de uma arma de fogo anunciou o assalto ao funcionário Gilson César Carlos da Silva (frentista) dizendo: ‘fica parado e entrega o dinheiro’.

Gilson César Carlos da Silva entregou o valor de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais) ao denunciado Wellington, 0 qual empreendeu fuga do local.”

4° fato:

“Ainda no dia 01 de novembro de 2018, por volta das 11h30, os denunciados Wellington Souza de Castro e Joao Batista Balbino da Silva, em coautoria, com consciência e vontade, na residência situada na Rua Ipê, n. 378, Bairro Vila Nova, em Água Boa-MT, mantinham sob sua guarda a arma de fogo tipo revólver, marca “Taurus”, de calibre nominal 38 (trinta e oito) Special, número de série 1481614, de uso permitido; duas munições calibre 38, intactas; uma munição calibre 38 deflagrada, sem autorização e em desacordo a legislação vigente (conforme auto de apreensão de fl. 05 e laudo pericial de fls. 39/44).

Consta nos autos, que o denunciado Wellinton, após realizar o roubo descrito no 3° fato da denúncia, se dirigiu a residência do denunciado Joao Batista e com o consentimento deste ocultou a arma acima descrita no interior do forno do fogão (a qual foi utilizada no roubo), na cozinha da casa.

A guarnição civil recebeu denúncia anônima de que o denunciado Wellington havia adentrado a residência do denunciado João Batista, aparentando portar uma arma de fogo, e que este poderia ser o autor do roubo ocorrido durante a madrugada no “Auto Posto Zema", nesta cidade.

Os policiais civis se deslocaram para a casa do denunciado João Batista e abordaram os denunciados, sendo que durante revista no interior da residência foi localizada a arma de fogo acima descrita”.
(Id. 29523499).

De proêmio, busca a defesa a absolvição do acusado WELLINGTON do crime de roubo e do acusado JEAN do delito de tráfico de drogas por não existir provas suficientes para sustentar a condenação.

Sem razão a defesa.

Após detida análise dos autos, tenho que a materialidade restou devidamente comprovada por meio de auto de prisão em flagrante (Id. 29523501), boletins de ocorrência (Id. 29523502, 29526013 e 29526015), termo de exibição e apreensão (Id. 29523503, 29526021 e 29526022), documento (Id. 29523505), relatório de investigação (Id. 29523506), laudo pericial no 310.2.03.2018.014150-01 (Id. 29523984), autos de avaliação indireta (Id. 29523987 e 29528456), laudo pericial no 310.2.11.2018.013623-01 (Id. 29526017/29526018), laudo pericial no 310.2.04.2018.013668-01 (Id. 29526024), relatório policial (Id. 29526025/29526026), termos de reconhecimento de pessoa e de objeto (Id. 29526491, 29526494, 29526497 e 29526498), relatório policial (Id. 29527484/29528455).

Do mesmo modo a autoria delitiva ressai induvidosa, conforme os termos de reconhecimento fotográfico e depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas que encontram respaldo nos demais elementos carreados aos autos, vejamos:

“(...) Que o posto fecha às 22h30, que fechou o posto e foi jantar, que é caixa até as 22h, que das 22h em diante só cuida do local; que às 05 abre o caixa de novo e às 06h entrega o caixa para outra pessoa; que tinha acabado de jantar e eles chegaram e anunciaram o assalto, que estava sentado e apontou a arma e falou “nós não vai fazer nada com você não, só queremos o dinheiro”; que abriu a porta do caixa e lá só tinha o dinheiro de troco, trezentos reais, que nesse horário estava só o declarante (...); que na hora que eles entraram lá dentro encostou uma Stradinha na bomba para abastecer, que eles (ocupantes do veículo) não sabiam que o posto estava fechado; que eles (réus Jean e Wellington) já tinham pegado o dinheiro e pegaram a Stradinha do cara e fugiram para o outro posto e assaltaram; que eles assaltaram os dois postos, que lá é dois postos um de baixo e o outro de cima (o posto é composto por duas estruturas, uma ao lado da outra) (...); que eles chegaram a pé e depois que roubaram a Stradinha do cara foram para o outro posto (...)”
(Depoimento prestado em Juízo pelo
funcionário do
Auto Posto Maranhão,
Sr.
Daniel de Souza Martins
).

“(...) Que mora na cidade de Campo Verde/MT e namora com o Sr. Gilmar o qual mora nesta cidade; Que veio para esta cidade há uma semana e estava na casa de Gilmar; Que na data 21/10/2018 por volta das 00:50 horas foi com Gilmar até o Auto Posto Martinão para lá abastecerem o carro de Gilmar e lá chegando já apareceu um rapaz moreno e baixo com uma arma de fogo na mão e já dizendo ‘desce, desce, desce’ e então desceu do carro e falou para esse rapaz ‘vou pegar minha bolsa’ e o mesmo disse ‘não precisa, vou abandonar o carro lá na frente’ e então o outro suspeito mais alto, branco de olho claro e magro entrou no carro e então eles deixaram o local; Que a bolsa da declarante ficou dentro carro; Que a arma de fogo era pequena e descorada; Que o celular da declarante ficou no painel do carro; Que o frentista do local estava até tranquilo; Que ainda ontem seu namorado veio até esta delegacia e ficaram sabendo que tinham encontrado o carro de Gilmar bem como a bolsa da declarante; Que no carro também estava o celular de Gilmar o qual não foi encontrado; Que perguntada sobre os detalhes dos suspeitos alega que a blusa que estava no rosto do rapaz alto era preta e do rosto do rapaz moreno era azul clara (...)”
(Depoimento extrajudicial de
Milene de Almeida Leite
).

“(...) Que na data de 20/10/2018, por volta de 23:00 mais ou menos foi juntamente com sua esposa Mislene, no Posto Martinão, para abastecer seu veículo, um Fiat Strada de cor branca, sendo que quando encostaram o veículo na bomba de gasolina, foram abordados por dois sujeitos sendo um com arma visível aparentando se um revólver 32 de cor escura e outro com a mão sob a blusa simulando estar armado, sendo que estes haviam acabado de assaltar a o posto/bomba de gasolina; Que os mesmos mandara que descessem do veículo, pois eles iriam levá-lo e após iriam abandoná-lo, pois o queriam apenas para sair dali. Que desceram do veículo e eles saíram com o mesmo, pararam no posto/bomba do Diesel e o assaltaram também e seguiram pela Avenida Araguaia sentido centro. Que logo após sua esposa passou mal, os policias militares chegaram no local e a levaram para ser atendida no Hospital Regional e após os levaram para casa. Que na manhã do dia 21/10/2018, foi informado por Policias Civis que seu veículo havia sido localizado, com as chaves na ignição em frente ao Bar Bola Oito, não sabendo dizer o nome da rua. Que seu veículo ficou apreendido para ser realizada perícia. Perguntado se conseguiu ver o rosto de ambos os suspeitos respondeu que o rapaz moreno estava com o rosto descoberto, mas não o identificou, sendo que também não conseguiu visualizar nenhuma cicatriz ou tatuagem que pudesse identificá-lo.
Que ele estava com vestes escura, mas não se recorda de detalhes, aparentava ter de 25 a 28 anos de idade, era magro, moreno e baixo, porém enquanto estava prestando declarações, foi lhe mostrado, pelos investigadores de polícia, algumas fotografias e reconheceu a fotografia de Jean Barros da Silva como sendo um dos assaltantes
(...); Perguntado se além do carro foi levado mais alguma coisa, respondeu que eles levaram um aparelho de celular LG simples de cor preta com lanterna, e outro celular digital de sua esposa de cor bege com capinha rosa, masca Asus, com tela trincada (...)”
(Grifei –Depoimento extrajudicial da vítima
Gilmar Dias de Borba
)
.

“(...) Que é sócia proprietária da empresa denominada Auto Posto Martinão LTDA a qual é composta de duas estruturas de atendimento e, ambos, ficam localizados as margens da MT 240 no perímetro urbano desta cidade; Que no dia 21/10/2018 por volta das 00:40 horas foi informada via telefone, por um funcionário, de que os citados estabelecimentos da declarante tinham sido vítima de Roubo/Assalto e
então foi ao local e lá foi informada que foi subtraído do comércio da declarante a quantia de aproximadamente R$ 7.600,00 reais e celulares
; Que o celular que era da empresa era um J5 preto; Que o comércio da declarante, estrutura recente, já foi assaltada por três vezes e na estrutura mais antiga essa foi a primeira vez (...)”
(Grifei –Depoimento extrajudicial prestado pela Sra.
Mariza Martins de Carvalho Martini Fernandes
).

Perante a autoridade judicial, o Policial Militar
Evandro Rosa dos Santos
afirmou que realizou a prisão em flagrante do recorrente WELLINGTON em virtude do roubo descrito no 3o fato na inicial acusatória, sendo que, interrogado na Delegacia de Polícia, confessou ter sido um dos autores do roubo realizado no
Auto Posto Martinão
, vejamos:

“(...) Que nisso o “Di Menor” (Wellington) confessou que tinha feito um roubo naquela madrugada, no “Posto Zema” (...) na Delegacia a gente conversando ele confessou que tinha participado de outro roubo, dias antes, no “Posto Martinão”, na companhia de outro suspeito, que não lembra o nome mais ele falou o nome do outro suspeito (...) que ele falou que tinha comprado a arma em Goiania—GO (...)”.

Extrai-se que o Policial Civil
Jailson de Souza Moura
relatou em Juízo que participou das investigações do roubo realizado no
Auto Posto Martinão
e identificaram o apelante JEAN BARROS DA SILVA como um dos autores do roubo.

Posteriormente, outra guarnição da Polícia Civil, durante a investigação do roubo ocorrido do
Auto Posto Zema
, identificou o apelante WELLINGTON como coautor do roubo que havia sido realizado o primeiro roubo juntamente com o apelante JEAN, vejamos:

“(...) que o primeiro roubo participou e no segundo roubo não participou (...), que recebemos a informação que tinha ocorrido o roubo e o pessoal que estava de plantão foi ao local no dia do fato, que posteriormente o declarante e o Wilian realizamos algumas diligências, que conversamos com os frentistas e a vítima do fato e pelas características mais as denúncias que teve levantaram os possíveis suspeitos, que algumas testemunhas o reconheceram e outras não o reconheceu, que se não se engana o JEAN no dia que fomos na residência dele tínhamos recebidos algumas informações que ele seria um dos autores do roubo do Martinão, que fomos até a residência dele entramos lá e encontramos parte do dinheiro do roubo no colchão do quarto em que ele dormia (...) que o JEAN foi levado para a Delegacia e foi reconhecido também pelo pessoal do posto, mas pelos brincos que ele tinha costume de usar, tipo de brilhantes, e o pessoal também reconheceu (...), que o JEAN foi reconhecido e levado para a delegacia, que foi localizado parte do dinheiro também (...), que o outro rapaz (WELLINGTON) o pessoal procurou pela tornozeleira, que ele estava usando uma tornozeleira, e conseguiram chegar no local da residência e nessa residência encontraram a arma e ele confessou que tinha participado o roubo junto com o JEAN (...)”

Importante destacar que, ouvida na Delegacia de Polícia, a menor
Danielly Nogueira da Silva
, namorada à época de WELLINGTON, relatou que tinha conhecimento de que o acusado havia praticado o roubo no
Auto Posto Maranhão
juntamente com o réu JEAN, vejamos:

“(...) Que possui 15 anos de idade. Que mora com Wellinton e cerca de um mês. Que estavam morando na casa do João Batista vulgo “João Galinha”.
Que tem conhecimento que ele praticou o assalto no Posto Martinão há uma semana atrás juntamente com Jean (...); Que ficou sabendo que ele ia fazer o assalto, pois ele lhe contou (...)”
(Grifei – Sic – Id. 29523512).

Interrogado perante a autoridade policial, o recorrente JEAN negou a autoria delitiva e afirmou que o entorpecente fora colocado na residência pelos policiais (Id. 29526500).

Por outro lado, quando interrogado extrajudicialmente, o recorrente WELLINGTON confessou ter praticado os roubos no
Posto Zema
e no
Auto Posto Martinão
, sendo que este último assalto fora realizado na companhia de JEAN, vejamos:

“(...) Que com relação ao roubo ocorrido no dia 01/11/2018, no Posto Zema em Água Boa-MT, respondeu que na noite para amanhecer hoje, foi até o mato onde tinha “mocado” o “canhão” (revólver) e deu “um tiro num pó” (cheirou cocaína), pegou o revólver e seguiu a pé pela Avenida Araguaia, pois pretendia ir no Posto Martinão fazer um assalto. Que quando estava no meio do caminho, viu que tinha um Fiat Strada lhe rondando, então “dispensou” a arma no meio do canteiro e voltou para o Bairro Primavera e foi até o inferninho e alugou uma motocicleta vermelha, de um usuário de drogas, por vinte reais. Que não se lembra a marca da motocicleta. Que então pegou a motocicleta foi até o local onde tinha escondido o revólver e o pegou e foi em direção ao Posto Martinão, porém quando passou em frente viu que haviam várias viaturas de polícia lá e resolver passar direto. Que ao passar em frente ao Posto Zema viu o frentista dormindo numa cadeira e resolveu assaltá-lo. Que chegou e apontou a arma para ele e pediu que lhe entregasse o dinheiro e ele o entregou, sendo que ele não reagiu. Que em posse do dinheiro foi até o inferninho e devolveu a motocicleta, mas não disse ao proprietário que havia feito o assalto e também não conhece o proprietário da motocicleta. Perguntado que roupas usou, respondeu que usou uma camiseta preta de manga, uma calça jeans escura, uma toca ninja sob o capacete e depois jogou essas vestes numa lixeira no inferninho. Que após, em posse do dinheiro R$ 230,00, foi até o Bairro Vila Nova onde se encontrou com sua esposa Danielly, que estava na praça e juntamente com ele foram até a casa do João Batista, onde quando chegaram estavam ele e a namorada dele dormindo. Que pediu para dormirem lá e ele deixou. Que antes de entrar na casa de João escondeu a arma no quintal para ele não ver que estava armado e depois que ele voltou a dormir buscou a arma e a escondeu no forno do fogão. Que hoje de madrugada, por volta de 10:00 da manhã, todos estavam dormindo ainda quando chegou no local policiais militares e civis e os abordaram, sendo que eles encontraram a arma e lhe disseram que já sabiam que era o interrogando quem tinha feito o roubo no posto Zema. Que no primeiro momento negou, mas depois eles encontraram a arma dentro do fogão e disseram que tinham rastreado a sua tornozeleira, e então confessou, pois não queria que desse BO para os donos da casa. Perguntado se fez o roubo sozinho ou se teve a participação de mais alguém, respondeu que fez sozinho e não teve participação de mais ninguém. Perguntado sobre a arma apreendida, respondeu que ela lhe pertence e a comprou em Goiânia, por R$ 2.000,00, mas não sabe o nome de quem lhe vender. Perguntado se tem alguma participação no assalto que ocorreu essa noite no Posto Martinão, respondeu que não e não tinha conhecimento de que ele iria ocorrer, senão não tinha pensado em ir lá roubar. Perguntado se conhece a pessoa que fez o assalto, respondeu que não.
Perguntado sobre o roubo que teve no posto Martinão semana passada no dia 21/10/2018, respondeu que participou do roubo, juntamente com o rapaz que já foi preso; (...) Perguntado como chegaram no Posto Martinão, respondeu que chegaram a pé. Perguntado quanto de dinheiro levaram, respondeu que uns sete mil reais e dividiram o dinheiro em dois e gastaram tudo. Perguntado como foi o assalto, respondeu que primeiro enquadraram o posto que vende gasolina e álcool, pegaram o dinheiro, e renderam um cliente que estava em um fiat strada branco e foram até o posto do Diesel, onde estavam os malotes e assaltaram também. Que disse ao proprietário do veículo que iria usar o carro apenas para fugir e depois o deixaram em algum lugar da cidade. Perguntado onde deixou o veículo, respondeu que em frente ao Bola Oito. Pergunto sobre a arma que fez o roubo no posto Martinão na semana passada, respondeu que é o mesmo que usou hoje para fazer o roubo no posto Zema.
Por fim que registrar que nem sua esposa Danielly e nem João Batista sabiam que o interrogado fez o roubo e também não sabiam que tinha escondido a arma dentro do fogão da casa de João Batista
(...)” (Sic – Grifei – Id.

29523517).

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório pelo roubo, pois as vítimas, bem como as testemunhas, foram convictas em seus depoimentos tanto em sede de inquérito policial como perante o Juízo.

Por isso, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que existem subsídios importantes e seguros para demonstrar que os acusados WELLINGTON e JEAN praticaram o roubo em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, razão pela qual se tem como definida a inviabilidade de que seja acatada as pretensões defensivas de absolvição.

Além disso, tem-se por devidamente demonstrada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes por parte do recorrente JEAN, o qual escondia o entorpecente na parte externa da residência, dividida em diversas
“trouxinhas”
, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação nas iras do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Com relação ao pedido de readequação do
quantum
de aumento da pena-base, bem como pelo decote da valoração negativa das consequências do crime, tenho que novamente sem razão a defesa.

Do cotejo do édito condenatório, verifico que a pena-base fora exasperada de maneira correta e fundamentada pelo magistrado de primeiro grau ante a valoração negativa das consequências do delito. Transcrevo parte do édito condenatório:

“(...) 3.1 – Dosimetria da pena do réu WELLIGTON SOUZA DE CASTRO:
a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Procedo a uma só análise das circunstâncias judiciais do réu.

A culpabilidade do réu nos crimes demonstram reprovabilidades normais, não havendo indícios que sugiram maior reprimenda. Tratando-se dos antecedentes, conquanto exista condenação criminal em desfavor do réu, tal deverá ser observada na segunda fase de aplicação da pena. No que tange à conduta social, não há elementos que indiquem instabilidade no meio social. Quanto à personalidade, não existem indícios que indiquem desvios. Os motivos são próprios dos crimes, razão pela qual é de rigor se considerar que tais já foram valorados pelo legislador no momento de elaboração das normas. As circunstâncias e as consequências do crime de posse de arma de fogo são neutras. Lado outro, as circunstâncias devem ser valoradas nesta fase, visto que ambos os crimes de roubo foram cometidos durante a noite, enquanto a vigilância do estabelecimento comercial era diminuída.
Do mesmo modo, as consequências dos crimes de roubos extrapolam o que é normal ao tipo, pois, dentre o montante subtraído (total dos dois roubos de aproximadamente R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais)), somente fora recuperada a quantia de R$ 1.591,35 (mil quinhentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos).
Ao final, verifico que o comportamento das vítimas em nada influenciou o cometimento dos delitos.

b) Dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal: 1o e 3o fatos)

Conforme fundamentação anterior, deverá ser observada a pena do fato mais grave, qual seja, a pena do crime descrito do 1o fato da denúncia, visto que neste foram reconhecidas duas causas de aumento de pena, enquanto no 3o fato foi reconhecido tão somente uma causa de aumento.

Na primeira fase, alisando as circunstâncias judiciais do acusado, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, como já exposto, o crime deve ser agravado pelo fato de o acusado ser reincidente (art. 61, inciso I, do CP). E, como atenuante, deve ser reconhecida a menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP). Dessa maneira, considerando a existência de uma agravante e uma atenuante, procedo a compensação entre ambas e mantenho a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Ao final, na terceira fase de aplicação da pena, ausente qualquer causa de diminuição.
De outra sorte, como já anotado, devem ser reconhecidas duas causas de aumento, previstas no §2o, inciso II (concurso de pessoas), e no §2-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambas do art. 157, do Código Penal, razão pela qual a pena deve ser aumentada em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente, o que totaliza o dobro da pena, de modo que a pena resta fixada em 11 (onze) anos de reclusão, assim como 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Por fim, levando em conta que esta é a pena mais grave (1o fato), bem como considerando o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos da fundamentação supra, esta pena mais grave deve ser aumentada em 1/6 (um sexto), sendo desprezada a pena do crime menos grave (3o fato), nos termos do art. 71, caput, do Código Penal, de maneira que torno a pena definitiva em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como 28 (vinte e oito) dias-multa, sendo o valor de dias-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

(...)

3.2 – Dosimetria da pena do réu JEAN BARROS DA SILVA:

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Considerando que os delitos ocorreram no mesmo contexto fático, procedo a uma só análise das circunstâncias judiciais do réu.
A culpabilidade do réu nos crimes demonstram reprovabilidades normais, não havendo indícios que sugiram maior reprimenda. Tratando-se dos antecedentes, conquanto existam outros procedimentos penais em desfavor do acusado, não há motivos idôneos para que sejam considerados como desfavoráveis. No que tange à conduta social, não há elementos que indiquem instabilidade no meio social. Quanto à personalidade, não existem indícios que indiquem desvios. Os motivos são próprios dos crimes, razão pela qual é de rigor se considerar que tais já foram valorados pelo legislador no momento de elaboração das normas. As circunstâncias e as consequências do crime de tráfico de drogas são neutras; no entanto, conforme fundamentação já exposta, as circunstâncias do crime de roubo devem ser valoradas nesta fase, visto que o crime fora cometido durante a noite, enquanto a vigilância do estabelecimento comercial era diminuída.
Do mesmo modo, as consequências do crime de roubo extrapolam o que é normal ao tipo, pois, dentre o montante subtraído (aproximadamente R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)), somente fora recuperada a quantia de R$ 1.347,35 (hum mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos).
Ao final, verifico que o comportamento das vítimas em nada influenciou o cometimento do delito.

b) Do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal (1o fato))

Conforme fundamentação anterior, alisando as circunstâncias judicias do acusado, na primeira fase, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes. Lado outro, como circunstância atenuante, deve ser reconhecido a confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP). Assim, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Ao final, na terceira fase de aplicação da pena, ausente qualquer causa de diminuição.
Não obstante, consoante fundamentação supra, devem ser reconhecidas duas causas de aumento, previstas no §2o, inciso II (concurso de pessoas), e no §2-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambas do art. 157, do Código Penal, razão pela qual a pena deve ser aumentada em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente, o que totaliza o dobro da pena.
Com isso, torno a pena definitiva em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, assim como 20 (vinte) dias-multa, sendo o valor de dias-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (...)”
(Grifei – Id. 29532463).

Pois bem.

Embora o prejuízo patrimonial seja decorrência lógica de delitos como o roubo, admite-se a negativação da circunstância judicial relacionada às consequências do crime, com o consecutivo incremento da pena-base, quando demonstrado que o dano material suportado pela vítima é deveras expressivo e ultrapassa as consequências comuns à espécie (HC 556.481/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

No caso dos autos, observa-se que fora subtraído da empresa vitimada quantia superior a R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), motivo pelo qual entendo suficiente para sopesar as consequências do delito, vez que o valor levado pelos acusados extrapola o normal.

Por outro lado, consoante se extrai da leitura da sentença, verifica-se que o magistrado de primeiro grau aplicou de forma cumulativa, para ambos os réus, as duas frações de aumento previstas no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, exasperando a pena em 1/3 (um terço) e, em seguida, em 2/3 (dois terços).

Para o réu WELLINGTON aplicou, ainda, a majorante da continuidade delitiva para o crime de roubo, prevista no art. 71, do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto).

Pois bem.

Sobre o tema, importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento de pena referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, porém, que justifique a escolha da fração imposta,
a depender da excepcionalidade do caso analisado
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobres as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis.

2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019) (Grifei).

Contudo, conforme visto em linhas pretéritas, tem-se que o magistrado sentenciante não fundamentou concretamente a adoção das frações de aumento de forma cumulada, limitando-se apenas a ressaltar a incidência das duas majorantes nos crimes de roubo imputados aos recorrentes.

E, tendo em vista que no caso narrado não há circunstâncias que justificassem a adoção das causas de aumento de forma cumulada, tais como armamento pesado ou concurso de diversos agentes, imperioso proceder,
de ofício
, a aplicação tão somente da agravante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2o-A, do Código Penal, na fração de 2/3 (dois terços), durante a terceira fase de dosimetria, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento de
Habeas Corpus
registrado sob o no 542.236-SP, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena:

Da pena de WELLINGTON SOUZA DE CASTRO (art. 157, §2o, inciso II, c/c §2o-A, inciso I, c/c art. 71, do Código Penal)

Na
primeira fase
, ante a manutenção da valoração negativa das consequências do crime, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase
, mantenho a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa, conforme procedido pelo magistrado de primeiro grau.

Na
terceira fase
, aplico a causa de aumento do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2-A, do CP, na fração de 2/3 (dois) terços e, posteriormente a fração de 1/6 (um sexto) ante a continuidade delitiva, restando a pena definitiva em
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Da pena de JEAN BARROS DA SILVA (art. 157, §2o, inciso II, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal)

Na
primeira fase
, ante a manutenção da valoração negativa das consequências do crime, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase
, mantenho a incidência da atenuante da confissão espontânea, readequando-se a pena intermediária para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, aplico a causa de aumento do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2-A, do CP, na fração de 2/3 (dois) terços, restando a pena definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantido o regime fechado para o início do cumprimento das penas, bem como as demais penas aplicadas aos crimes de posse de arma de fogo/munições de uso permitido (réu WELLINGTON) e tráfico de entorpecentes (réu JEAN), tal como procedido na sentença de piso.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para readequar a pena do crime de roubo duplamente majorado aplicada ao apelante WELLINGTON SOUZA DE CASTRO para 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa; e a pena do crime de roubo duplamente majorado aplicada ao recorrente JEAN BARROS DA SILVA para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial fechado; fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; com
providência de ofício
para afastar a aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, previstas, respectivamente,
no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, adotando-se unicamente a fração de 2/3 (dois terços),
mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

V O T O S V O G A I S

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005953-69.2018.8.11.0021 - COMARCA DE ÁGUA BOA-MT

APELANTE : WELLINGTON SOUZA DE CASTRO

JEAN BARROS DA SILVA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (ORAL)

Egrégia Câmara:

Acompanha-se o d. Relator, por considerar que a pena privativa readequada se mostra justa, mas com ressalva de que, segundo premissa do c. STF, a regra inserta no art. 68 do CP “estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não o dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante de majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador” (STJ, AgRg em HC 520094/SP), Min. Reynaldo Soares Fonseca, Quinta Turma, 03.3.20).

Com essas considerações, acompanha-se o voto condutor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020